Tribunal: TJMT
Processo: 0000348-55.2009.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000348-55.2009.8.11.0055
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 59720478):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.021, §1o, DO CPC- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- A lei processual civil exige que, na petição de agravo interno, o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
2- Tratando-se de requisito de admissibilidade do agravo interno, sem que seja suficiente a mera reprodução dos fundamentos utilizados nas razões já apresentadas, o recurso não merece ser conhecido. 3-Recurso desprovido. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RAC n. 0000348-55.2009.8.11.0055, Relatora: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, j. em 21/09/2020)”.
Alega violação aos artigos 2o, § 1o, 40, §§ 1o e 2°, da Lei 6.830/80, artigos 141, 156 do CTN, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “a.1) (...). os autos foram enviados ao arquivo provisório, sem antes oportunizar a citação do devedor, não houve o arquivamento por um ano (Súmula 314 do STJ) para depois contabilizar os cinco anos da prescrição (REsp. 1340553-RS); a.2) o arquivamento fora compulsório e sistemático em todas as execução de baixo valor em razão de norma interna (Provimento 013/2013) ou seja, em razão de política interna do Tribunal de Justiça a execução fiscal teve seu trâmite obstaculizado, não podendo, após, o mesmo Tribunal declarar a prescrição, em razão do que determina Súmula 106 do STJ (já reconhecido por diversos julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso); a.3) implica em desconsideração do art. 156 do CTN, ter norma interna que retira o direito de ação da Fazenda Pública, com flagrante propósito de declarar a prescrição, após ter aplicado o arquivamento com fundamento em provimento, inexistindo lei Municipal que travasse o valor de cobrança do débito fiscal, ferindo o princípio da reserva de lei (REsp. no 1.228.616/PE -STJ ) ; a.4) "a viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do Código Tributário Nacional" (na fala do Desembargador Marcio Vidal, em inúmeros recurso de sua lavra). a.5) Realizou o cálculo da 50 ORTN de maneira errada, impedindo o prosseguimento da apelação de modo correto, uma vez que porque entre o confeccionamento da CDA e a distribuição da execução transcorreu período em que houve a incidência de juros e correção monetária”.
Recurso tempestivo (ID 64255978).
Contrarrazões (ID 68540453)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 2o, § 1o, 40, §§ 1o e 2°, da Lei 6.830/80, artigos 141, 156 do CTN, em que a parte recorrente alega que: a.1) (...). os autos foram enviados ao arquivo provisório, sem antes oportunizar a citação do devedor, não houve o arquivamento por um ano (Súmula 314 do STJ) para depois contabilizar os cinco anos da prescrição (REsp. 1340553-RS); a.2) o arquivamento fora compulsório e sistemático em todas as execução de baixo valor em razão de norma interna (Provimento 013/2013) ou seja, em razão de política interna do Tribunal de Justiça a execução fiscal teve seu trâmite obstaculizado, não podendo, após, o mesmo Tribunal declarar a prescrição, em razão do que determina Súmula 106 do STJ (já reconhecido por diversos julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso); a.3) implica em desconsideração do art. 156 do CTN, ter norma interna que retira o direito de ação da Fazenda Pública, com flagrante propósito de declarar a prescrição, após ter aplicado o arquivamento com fundamento em provimento, inexistindo lei Municipal que travasse o valor de cobrança do débito fiscal, ferindo o princípio da reserva de lei (REsp. no 1.228.616/PE -STJ ) ; a.4) "a viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do Código Tributário Nacional" (na fala do Desembargador Marcio Vidal, em inúmeros recurso de sua lavra). a.5) Realizou o cálculo da 50 ORTN de maneira errada, impedindo o prosseguimento da apelação de modo correto, uma vez que porque entre o confeccionamento da CDA e a distribuição da execução transcorreu período em que houve a incidência de juros e correção monetária”.
No Entanto, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x